Tribunal: TJMT
Processo: 1015735-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-18
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015735-44.2021.8.11.0000 – Campo Verde
Agravante: Domingos Ribeiro Brandão
Agravada: Banco BMG S.A.
V I S T O S.
Negada a tutela antecipada em sede de recurso, reitera o agravante o fundamento da inicial recursal, requerendo a reconsideração da decisão, alegando a tese sustentada de que vem sofrendo descontos indevidos no valor de R$ 67,38 (sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) em seu benefício previdenciário desde 04.02.2017, provenientes de contrato de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que vem lhe causando prejuízos. Afirma que a decisão conflita com o entendimento desta Câmara, pugnando pela sua reconsideração.
Os fatos trazidos à baila pelo agravante são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, mormente porque a matéria versada está ligada ao mérito da demanda, de modo que será amplamente apreciado no momento oportuno do julgamento.
Assim, não há fato ou documento novo capaz de ensejar a modificação da decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada.
Não obstante, não há vinculação ao julgamento do mérito recursal que certamente se dará sem delonga.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
P.I.
Cuiabá, 18 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator